Tribunal: TJDFT
Processo: 0700089-73.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A agravante opôs embargos de declaração alegando que o acórdão não se manifestou sobre o precedente jurisprudencial que admite a penhora de rendimento somente do que superar 50 salários-mínimos.
2. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário à pretensão do embargante e consignou que "Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família" (EREsp 1.518.169/DF, Rel. p/ acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, j. em 03/10/2018, DJe de 27/02/2019).
3. Recentemente o STJ reiterou esse entendimento em sede de embargos de divergência (EREsp no 1874222/DF) ao autorizar a penhora de rendimentos inferiores a 50 salários-mínimos, desde que não comprometa a subsistência do devedor.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.